Tribunal: STF
Processo: AP 1403
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), o réu CLAUDINEI PEGO DA SILVA pleiteou: (a) a apreciação dos requerimentos formulados na defesa prévia e na audiência de instrução; (b) sejam sanadas dificuldades de acesso ao link contendo as imagens dos atos do dia 8/1/023; (c) expedição de ofício ao Congresso Nacional para que forneça documentos elaborados no âmbito da CPMI do dia 8/1/2023; (d) expedição de ofício à Câmara Legislativa do Distrito Federal para envio aos autos de depoimentos tomados no âmbito da CPI do dia 8/1/2023; (e) acolhimento das declarações abonatórias juntadas aos autos.



    É o relatório. DECIDO.



    Registro, inicialmente, que as questões preliminares arguidas pela Defesa estão intrinsecamente relacionadas ao mérito da acusação, razão suficiente para o seu não acolhimento neste momento. 



    Quanto ao acesso aos arquivos contendo as imagens de vídeo relativos ao INQ 4922/DF, foi disponibilizado pela Secretaria Judiciária deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por meio de link descrito em certidão juntada aos autos (eDoc. 58), não havendo prejuízo à Defesa do réu quanto ao ponto. Eventuais dificuldades de acesso deverão ser sanadas em contato direto com a Secretaria Judiciária desta SUPREMA CORTE.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Logo, a oportunidade concedida às partes para requerer diligências diz respeito a fatos que se originem da própria instrução criminal e não serve para ampla produção de provas. 



    Assim, a oportunidade concedida às partes para requerer diligências diz respeito a fatos que se originem da própria instrução criminal, não servindo, dessa forma, para reiteração de requerimentos relacionados ao contexto geral dos fatos ocorridos em 8/1/2023, ausente, ainda, qualquer indicação de sua pertinência para a instrução específica destes autos.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido de diligências formulado pelo réu.



    Tendo em vista a ausência de pedido de diligências pela Procuradoria-Geral da República, INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente